Tribunal: TJES
Processo: 5007322-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007322-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA JESUS COSTA
RECORRIDO: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007322-71.2022.8.08.0048

RECTE.: JESSICA JESUS COSTA

RECDOS.: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA., BANCO SAFRA S A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS EM MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS ALEGADOS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por JESSICA JESUS COSTA em face de SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA., BANCO SAFRA S.A. Narra a autora, em síntese, que possui um estabelecimento comercial em que vende lanches; que realizou vendas no dia 28/03/2022 com a maquineta das Requeridas no valor de R$ 1.337,00, contudo esse valor não foi repassado. Aduz que teve que pegar dinheiro emprestado com terceiros para reposição de mercadoria. Sustenta que teve prejuízo de R$3.000,00, pois deixou de abastecer produtos por 02 dias e com isso deixou de vender. Requereu a reparação pelos danos materiais, decorrente do valor que não lhe foi repassado, lucros cessantes e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 3818498), as Requeridas suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, afirmam que remeteram os valores para o Banco MercadoPago, em razão de contrato de gravame que a Autora possui com essa instituição, com cláusula de trava de recebíveis, sendo realizado repasse de forma automática. Por fim, afirma inexistir dano moral. Pleitearam pela improcedência da ação.

O juízo de piso, em sua sentença (ID. 3818510), julgou a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condeno as Requeridas solidariamente a pagar á Autora o valor de R$1.337,00 (um mil, trezentos e trinta e sete reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por lucros cessantes e dano moral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3818511), alegando ocorrência de danos morais a serem indenizados, bem como a necessidade de pagamento de lucros cessantes pelo que deixou de receber pelos dias em que ficou sem vender os lanches.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID. 3818515) pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, haja vista que aparentemente hipossuficiente.

Cinge-se à controvérsia a existência de danos materiais (na forma de lucros cessantes) e extrapatrimoniais à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença ora guerreada.

Desde já, saliento que coaduno com o entendimento do juízo de piso acerca do pedido de reparação por lucros cessantes. Isto porque, como bem destacado na sentença guerreada:

Quanto ao pedido de indenização pelos lucros cessantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que o requerente auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída ao Requerido.

[...]

No presente caso, o Autor não comprovou a referida circunstância, não servindo a documentação apresentada como prova de que ela obteria essa receita.

Portanto, entendo que não há que se falar em lucros cessantes. Entretanto, ouso em divergir da sentença guerreada, apenas no que concerne ao pedido de indenização por danos morais.

Isto porque, restou incontroverso nos autos que não houve o repasse para a autora dos valores das vendas feitas pela máquina de cartão de crédito, somado ao demora que foi necessária busca da tutela jurisdicional para que o recebimento da quantia fosse garantida.

Deve ser levado em consideração, ainda, que o valor em questão é necessário para o seu sustento e para a manutenção da sua fonte de renda, qual seja, seu comércio de lanches. Portanto, uma vez que o transtorno experimentado pela recorrente extrapola os limites da razoabilidade, não podendo ser considerado mero aborrecimento, relativos a fato cotidiano.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela ausência de repasse da quantia recebida pela autora através da máquina de cartão, a parte recorrida deve responder pelos danos experimentados pela autora, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Ademais, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)